Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-49.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017677-49.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SILVESTRO - CPF: 336.242.089-34 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS.

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO
EM DO
B
R
O
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito, determinou a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante suscita prescrição trienal e decadência e, no mérito, defende a validade
da contratação, a inexistência de dano moral, o afastamento da repetição em dobro, a redução do
quantum
indenizatório.

II.
Questão em discussão

Verificar
se incidem a prescrição trienal ou a decadência sobre pretensão fundada na inexistência de contratação bancária com descontos em benefício previdenciário
. No mérito, analisar

se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada
, bem como
se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável
e
definir se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III.
Razões de decidir

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do último desconto indevido, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo fundada em defeito do serviço.

Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada constante do contrato bancário, conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ.

A mera juntada do termo contratual, sem requerimento de produção probatória apta a demonstrar a autenticidade da assinatura atribuída ao consumidor, não satisfaz o ônus probatório da instituição financeira, impondo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contratação não reconhecida pelo consumidor, configuram falha na prestação do serviço e ultrapassam meros dissabores cotidianos, caracterizando dano moral indenizável.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções
compensatória, sancionatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato não reconhecido é quinquenal, com termo inicial na data do último desconto.

Compete ao réu o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, mediante produção de prova pericial ou outro meio legalmente admitido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada
procedente
nos seguintes termos:

“
a) DECLARAR

a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no 13987033 e a nulidade de todos os débitos dele decorrentes;

b) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 215856883), determinando que o réu cesse definitivamente os descontos no benefício do autor e libere a margem consignável, sob pena de multa já fixada;

c) CONDENAR

o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença. O valor do dano material deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do evento danoso (cada desconto), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da data a contar da citação;

d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),acrescido de correção monetária pelo
IPCA, a contar da data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
”
.

O a
pelante suscita,
como
prejudiciais de mérito, a ocorrência de prescrição trienal e decadência.

No mérito, defende a validade da contratação mediante a juntada do Termo de Adesão assinado
.

S
ustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência
de danos
morais.

Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição em dobro, a redução do
quantum
indenizatório e a compensação de valores eventualmente disponibilizados ao autor, para evitar o enriquecimento sem causa.

Nas Contrarrazões, o apelado argumenta que
o
réu
não comprovou a regularidade dos diversos saques e refinanciamentos que mantiveram a dívida ativa por anos,
tampouco
demonstrou o repasse dos valores ao consumidor.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudiciais

de

Mérito – Prescrição

e

Decadência
:

No caso ora em análise o autor afirma a inexistência do débito. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

(...)”.(AgIntnoAREsp1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021,DJede 15/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DEINDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.(...)”.(AgIntnoAREsp1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020,DJede 24/11/2020).

E também
:

AgIntnoREsp1830015/PR;

AgIntnoREsp1799862/MS;

AgIntnoAREsp1395941/MS;

AgIntnoAREsp1481507/MS.

Dessa forma, considerando que os descontos permaneceram ativos até o momento em que o autor ajuizou a ação,
não se verifica o decurso do prazo quinquenal previsto para a prescrição.

Por conseguinte, rejeito as prejudiciais de mérito.

Mérito:

O autor argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em
seu benefício previdenciário
referentes à Contrato de Cartão de Crédito que não reconhece.

Em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar, o autor alega prejuízo financeiro e abalo moral, razão pela qual requer a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição dos valores já debitados e indenização por danos morais

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir
em dobro
o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1061, o STJ firmou a tese de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”
.

Todavia, embora o réu defenda a regularidade desse ajuste, não pediu a produção de provas e não demonstrou que a assinatura realmente é do autor, ônus que lhe cabia.

Assim, a dívida deve ser declarada inexistente.

É evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções imotivadas na aposentadoria com origem em avença que
o
autor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam
os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar

inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Além disso,
a restituição dos valores deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). Sobre o tema, tem-se que nos moldes do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

Sobre a matéria
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor CDC
. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o
dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS
da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

D
iante do resultado do julgamento, m
ajoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art
.
8
5, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026